Tribunal: STF
Processo: ARE 1513243
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. TEMPO DE ESTÁGIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E AO INGRESSO NA MAGISTRATURA. AVERBAÇÃO PARA APOSENTADORIA. VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG:



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTAGEM DE TEMPO - MAGISTRADO - TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIÁRIO E ADVOGADO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Na hipótese dos autos, deve ser aplicada a Lei Estadual nº 7.655/1979, uma vez que trata-se de direito anterior à Emenda Constitucional nº 20/98. 2. Conforme o artigo 124, §1º da referida norma, ‘Também ao Juiz computar-se-á, para todos os efeitos, o tempo de advocacia, até o máximo de quatro (4) anos’. 3. Desse modo, o período de até 4 (quatro) anos que o recorrido exerceu a Advocacia privada deve ser averbado para todos os fins de direito. 4. De mais a mais, o período em que o recorrido laborou como estagiário foi anterior à EC nº 20/98, devendo ser, também, averbado para fins de aposentadoria” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, Minas Gerais alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXV, XXXVII e LIII do art. 5º, o caput e o inc. XIV do art. 37, o § 4º do art. 39, o inc. IX do art. 93 e o § 9º do art. 201 da Constituição da República e os arts. 3º e 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998 (e-doc. 4).



    Argumenta que “a falta de fundamentação salta aos olhos, pois o r. acórdão, que julgou o recurso inominado, simplesmente se reportou à sentença, sem qualquer argumento adicional e, confrontada em embargos declaratórios, acerca dos inúmeros vícios do acórdão, justamente por causa dessa análise superficial, a Turma Julgadora foi lacônica, dizendo que nada haveria para declarar e ainda advertiu o Recorrente sobre a possibilidade de imposição de multa” (fl. 6, e-doc. 4).



    Assinala que “a falta de fundamentação se torna mais evidente, quando se verifica que o Juizado Especial se arvorou como competente para decidir uma ação movida por Desembargador, com reflexos na aposentadoria e nos vencimentos do mesmo, cujo valor ultrapassa, em muito, a alçada daquela corte” (fl. 6, e-doc. 4).



    Sustenta que “é da competência absoluta do TJMG, nos termos do artigo 106, letra ‘c’, da Constituição Estadual, julgar as causas que digam respeito aos seus órgãos diretivos e colegiados (no caso o autor questiona uma decisão do TJMG sobre a matéria), não sendo sequer razoável que uma decisão administrativa do TJMG, objeto de análise de diversos desembargadores, seja suplantada pela sentença de um juiz leigo, cuja competência é julgar demandas mais simples, sendo certo que a supervisão desse juiz, por juízes togados, assim como a revisão da sua decisão, não supre o problema” (fl. 18, e-doc. 4).



    Assevera que, “a partir da promulgação da Emenda Constitucional Estadual nº 9, de 14/07/1993, que deu nova redação ao artigo 36, parágrafo 7º, da Constituição Mineira, a averbação do tempo de serviço em atividades públicas e privada só pode se dar para efeito de aposentadoria (ao reverso da redação anterior, que permitia averbação para todos os fins)” (fl. 19, e-doc. 4).



    Realça que, “tendo sido o Autor admitido no serviço público estadual no ano de 2014, portanto já sob a égide das inovações introduzidas pela referida Emenda à Constituição Estadual 09/93 à Emenda 19/98, e considerando que o tempo que pretende averbar para fins de percepção de adicionais se refere a período posterior à EC nº 09/93 e à EC 19/98, não tem ele direito adquirido que ora pleiteia, razão pela qual, a prevalecer o que restou decidido, haveria uma clara ofensa ao contido no artigo 5º, incisos II e XXXV da CF, pois, por óbvio, ao se reconhecer o direito adquirido onde não existe, o r. acórdão também afrontou o legítimo direito do Estado de legislar e dispor sobre a matéria” (fl. 21, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No agravo, Minas Gerais repete as alegações do recurso extraordinário e insiste que “não há como invocar as súmulas 279 e 280 do STF, para o presente caso” (fl. 3, e-doc. 6).



    Ressalta ser “da competência absoluta do TJMG, nos termos do artigo 106, letra ‘c’, da Constituição Estadual, julgar as causas que digam respeito aos seus órgãos diretivos e colegiados (no caso o autor questiona uma decisão do TJMG sobre a matéria), não sendo sequer razoável que uma decisão administrativa do TJMG, objeto de análise de diversos desembargadores, seja suplantada pela sentença de um juiz leigo, cuja competência é julgar demandas mais simples, sendo certo que a supervisão desse juiz, por juízes togados, assim como a revisão da sua decisão, não supre o problema” (fl. 15, e-doc. 6).



    5. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora